Tribunal: TJDFT
Processo: 0745481-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0745481-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: DALTON TIEO IWAMA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Por meio do despacho de ID 67876873, a recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento das custas de preparo, tendo em vista que o recurso inominado veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de custas iniciais. Em petição de ID 67985425, observa-se que a parte apenas reiterou que efetivou o recolhimento da guia recursal (ID 67770056 e 67770055) e juntou os comprovantes de pagamento de custas iniciais (ID 67985427 e 67985428), logo, não demonstrou o recolhimento do preparo, que é de R$ 22,18, de acordo com o regimento de custas do Tribunal do ano passado. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator